Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715387-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arlício Oliveira dos Santos contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0711316-91.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Conforme documento do id 152472157, o autor é servidor público e tem renda elevada. Não trouxe extrato completo para demonstrar que não teria capacidade de pagar as custas deste processo. Basta se programar para pagar. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. Indefiro a gratuidade de justiça. Tendo em vista que, diante dos documentos juntados, há apenas necessidade de programação da parte para quitar as custas de ingresso, com apoio no §5o e §6o do art. 98 do CPC, confiro o prazo excepcional de 15 dias para pagamento integral, sob pena de inépcia. Além disso, confiro o derradeiro prazo de 15 dias para emendar a inicial, juntando o comprovante de Ted da quantia de R$ 19.456,38.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuir condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejudicar sua subsistência. Relata estar acometido por grave enfermidade (neoplasia maligna de próstata) e tem elevados custos com o tratamento, e junta aos autos relatórios e laudos médicos com objetivo de comprovar a doença de que padece. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, pois o Agravante comprovou a alegada e atual hipossuficiência. Analisando os autos, verifica-se que o Agravante, embora seja servidor público e receba remuneração acima da média da população brasileira, encontra-se em tratamento de neoplasia maligna, o que vem lhe exigindo, além dos gastos com medicamentos regulares, custos com cirurgia e radioterapia, consoante demonstram os documentos anexados ao presente recurso. Os documentos acostados aos autos comprovam os elevados gastos com saúde, que comprometem sobremaneira o seu orçamento, a indicar que o pagamento das custas processuais, no momento, poderá comprometer o seu sustento e de sua família. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É presumível que a existência de um membro da família portador de doenças graves, que exigem acompanhamento médico e cuidados específicos constantes, acarreta um comprometimento adicional do orçamento familiar, devendo tal circunstância ser levada em consideração para fins de análise da capacidade financeira da parte para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 2.1. Emergindo dos elementos de prova carreados aos autos a conclusão de que a agravante, a despeito de auferir remuneração mensal pouco superior a 5 (cinco) salários-mínimos, é genitora de uma criança portadora de nanismo, autismo e má formação congênita, exigindo a realização de gastos adicionais para custeio de tratamento médico e farmacológico, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1671618, 07408086820228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Comprovada a existência de gastos médicos do recorrente com sua família, que comprovam sua hipossuficiência, há de se lhe conceder a gratuidade postulada. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1652015, 07124855320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve-se conceder ao Agravante gratuidade de justiça. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. Desnecessária a intimação dos Agravados, pois a relação processual ainda não foi angularizada. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora